Tribunal: TJDFT
Processo: 0716376-19.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0716376-19.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: ANALIA DOS SANTOS SILVA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não conhecimento do recurso seja em razão da intempestividade, sejam em razão da ausência de interesse, tendo em vista que a última decisão proferida nos autos principais deferiu a requisição à Central Nacional de Indisponibilidade de Bens - CNIB proferida em 01/02/2021. Brasília, DF, 25 de maio de 2021 14:54:31. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador